Tribunal: TJDFT
Processo: 0700184-72.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. REINCIDÊNCIA. DECOTE. PERÍODO DEPURADOR. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. A palavra da ofendida, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, ostenta especial relevo, mormente quando uníssona com a versão dada em sede inquisitiva e corroborada por outros elementos probatórios colhidos. A análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se plenamente suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da prática do crime de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, bem assim acerca da responsabilidade do acusado, sendo inviável a absolvição pretendida com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. A avaliação negativa da conduta social do réu não se mostra passível de alteração, porquanto fundamentada no histórico de comportamento agressivo em ambiente doméstico, o que reforça o sentimento de superioridade masculina e de dominação social em relação à ex-companheira. A agravante da reincidência deve ser decotada na hipótese em que houve o transcurso de período superior a cinco anos entre a data da extinção da pena do crime anterior e a do delito narrado na denúncia, nos termos do artigo 64, inciso I, do Código Penal. A despeito do quantum de pena aplicado e da exclusão da agravante da reincidência, mostra-se acertada a fixação imposta na r. sentença, correspondente ao regime inicial semiaberto, em razão do reconhecimento de circunstância judicial desfavorável, conforme assenta o artigo 33, §3o, do Código Penal. A substituição da pena privativa de liberdade e a suspensão condicional da reprimenda revelam-se incabíveis, diante da falta dos requisitos dispostos nos artigos 44, inciso I e III, e 77, inciso II, do Código Penal.